Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733576-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDINEA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ APELADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada em processo já pautado, na qual a apelante sustenta que, após a interposição do recurso, sobreveio fato superveniente: a expulsão do então presidente do PRTB, sr. Leonardo Avalanche, da agremiação partidária. Argumenta que tal fato compromete a legitimidade dos atos internos praticados por terceiros e pode gerar alterações estatutárias irreversíveis, com reflexos na organização partidária e nas eleições de 2026. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedida tutela liminar para impedir alterações estatutárias e deliberações internas até decisão final da apelação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. A apelante apresentou petição nos autos da apelação já pautada para julgamento, alegando fato superveniente consistente na expulsão do presidente do PRTB, Sr. Leonardo Avalanche, da agremiação partidária. Requereu, com base nesse fato, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que se determine ao PRTB a abstenção de promover quaisquer alterações estatutárias, modificações em diretórios e comissões provisórias, estaduais ou municipais, ou deliberações de caráter irreversível, até deliberação deste Egrégio Tribunal sobre a apelação interposta. Tal pleito, contudo, não merece prosperar. Ainda que a expulsão do presidente do partido possa ser considerada fato superveniente, não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia posta nos autos, que versa sobre a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência. Trata-se, portanto, de questão processual que independe da composição atual da agremiação partidária ou de seus dirigentes. Sem adentrar no mérito do recurso, é imperioso reconhecer que o pedido de concessão de medida liminar, com o objetivo de impedir alterações internas no PRTB, não guarda relação direta com o objeto da apelação. A pretensão deduzida pela apelante, por envolver matéria atinente à organização partidária e seus efeitos no âmbito eleitoral, deve ser dirigida à Justiça Eleitoral, foro competente para apreciar e decidir sobre a questão, haja vista o prévio ajuizamento de demanda na Justiça Especial. É necessário ressaltar que a presente decisão não tem por objeto a análise da existência ou não de litispendência entre os feitos. O que se pretende destacar, neste momento, é que o fato superveniente alegado, qual seja, a expulsão do presidente do PRTB, guarda pertinência com matéria de competência da Justiça Eleitoral, sendo esta a jurisdição mais adequada para apreciar o pedido liminar formulado. Ressalte-se, ainda, que o pedido de desistência formulado no âmbito da Justiça Eleitoral não foi objeto de deliberação até o presente momento, estando o respectivo processo em curso. Tal circunstância reforça a necessidade de que eventuais medidas urgentes relacionadas à organização interna da agremiação partidária sejam submetidas à apreciação do juízo eleitoral competente. Por fim, quanto ao mérito da presente apelação, cumpre salientar que o feito já se encontra devidamente pautado para julgamento, devendo a parte apelante aguardar a sessão designada, respeitando-se o devido processo legal e o princípio do contraditório. Portanto, não se vislumbra, no presente feito, fundamento jurídico que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Dessa forma, indefiro a medida de urgência pleiteada. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator